Tribunal: STF
Processo: MS 36971
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA – TURMA RECURSAL – JUIZADO ESPECIAL – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Ana Cristina da Silva Soares insurge-se contra decisões, proferidas no processo nº 1003820-84.2019.8.26.0053, mediante as quais a Sexta e a Quinta Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal do Estado de São Paulo, respectivamente, não conheceu de recurso inominado, ante a ausência de preparo, e desproveu agravo interno contra negativa de seguimento a recurso extraordinário.
    Pretende, no campo precário e efêmero, a suspensão, até o exame do mandado de segurança, da tramitação do processo na origem. No mérito, busca o deferimento da ordem a fim de ver julgado, no Órgão competente, o recurso inominado, afastada a deserção. Sucessivamente, requer a sequência do extraordinário para apreciação.
    2. Conforme prevê o artigo 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo para análise de mandado de segurança está restrita aos casos em que apontado, como autoridade coatora, o Presidente da República, a Mesa do Senado ou a da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Tribunal de Contas da União ou o próprio Supremo. 
    A teor do enunciado nº 624 da Súmula do Supremo, a este não cabe julgar originariamente mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Esse entendimento vem sendo observado quanto a decisões de Turmas Recursais:
    COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança nº 24.691/MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. 
    CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Todo e qualquer órgão investido do ofício judicante tem competência para proceder ao controle difuso de constitucionalidade. Por isso, cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, ultrapassada a barreira de conhecimento do especial, apreciar a causa e, surgindo articulação de inconstitucionalidade de ato normativo envolvido na espécie, exercer, provocado ou não, o controle difuso de constitucionalidade. Considerações. 
    AGRAVO REGIMENTAL – JULGAMENTO SUMÁRIO. A circunstância de o agravo regimental ser examinado de forma sumária é conducente a assentar-se o provimento quando não alcançada a unanimidade no Colegiado – salutar doutrina trazida do Superior Tribunal de Justiça pelo saudoso Ministro Menezes Direito e adotada pelo relator. (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 666.523, por mim redigido, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de dezembro de 2010)
    Cumpre ao Colégio Recursal o exame da impetração contra atos de Turma Recursal – verbete nº 376 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e artigo 14 da Lei Complementar estadual nº 851/1998.
    3. Ante o quadro, declino da competência para o Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo.
    Com o trânsito em julgado desta decisão, remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator